Tribunal: STF
Processo: Rcl 80448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e desrespeito à Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O réu foi condenado como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    A Sexta Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória, sem determinar, contudo, a prisão do acusado. 



    O Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados ao argumento de que (i) a audiência em plenário ocorreu em 08/05/2024 e o Ministério Público não se manifestou a tempo acerca da execução provisória da pena, seja em primeira instância ou por meio de recurso de apelação, ocorrendo a preclusão temporal; (ii) o recurso é exclusivo da defesa, devendo ser observado o princípio do non reformatio in pejus; e (iii) trata-se de uma autorização, de uma faculdade para se determinar a execução da pena após a sentença, não uma obrigatoriedade do Juiz.



    Em face desses acórdãos, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República de 1988 (suscitando negativa de vigência ao art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV do texto constitucional) e Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição da República (alegando violação ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal). 



    Ainda, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em suposta incompatibilidade com princípios constitucionais (notadamente o da presunção de inocência e o da irretroatividade) – o que implica flagrante violação ao art. 97, da Constituição da República de 1988 e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10 (cláusula de reserva de plenário) –, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no art. 103-A, §3º, da Constituição da República, e no art. 7º, da Lei nº 11.417/2006.(grifo nosso)



    Ressalta que, “a execução da pena nessa hipótese independe de o réu cumprir os requisitos da prisão preventiva ou de pedido ministerial anterior, já que constitui determinação legal decorrente da soberania dos veredictos.”



    Ao final, requer,  



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente